Tribunal: STF
Processo: ARE 1561278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. ATUALIZAÇÃO E RETROATIVOS. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Duplo grau de jurisdição e apelação cível interpostos contra sentença que condenou o Município de Lagoa Santa à atualização anual do piso salarial dos professores municipais, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008, e ao pagamento das diferenças salariais devidas a partir de janeiro de 2023. O autor, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás – SINTEGO, defendeu a aplicabilidade e constitucionalidade da referida lei.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização do piso salarial do magistério, conforme imposta pela sentença, fere a autonomia municipal e o princípio da separação dos Poderes. O Município também questiona as implicações da Lei de Responsabilidade Fiscal e da gestão orçamentária na atualização do piso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Lei Federal nº 11.738/2008, já declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, estabelece o piso salarial dos professores da educação básica.



    3.1. O Município deve observar o piso salarial estabelecido, sendo o reajuste anual obrigatório e autoaplicável, independentemente de limitações orçamentárias locais.



    3.2. A sentença não viola a autonomia municipal, tampouco o princípio da separação dos Poderes, pois o piso salarial é um direito previsto na Constituição e regulamentado por lei federal.



    3.3. A jurisprudência majoritária confirma que o piso deve ser aplicado ao vencimento básico dos professores, conforme parâmetros do Ministério da Educação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O piso salarial dos professores da rede pública municipal é de observância obrigatória pelos entes federados, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008. 2. A atualização anual do piso salarial é autoaplicável, independentemente de limitações orçamentárias locais."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 30, I; 37, X e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente